Tribunal: TJDFT
Processo: 0752893-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO (IN RE IPSA). MAJORAÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares arguidas em contrarrazões:
i) de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), porquanto o recurso impugna os fundamentos da sentença.
ii) de impugnação à gratuidade de justiça, à míngua de elementos hábeis a elidir a alegação de hipossuficiência, escudada em prova documental (Id. 16324827 - Pág. 1/3) (CPC, Art. 99, § 2o).
II. Mérito
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela consumidora versa tão somente acerca do valor dos danos morais decorrentes da ilícita “negativação” de seu nome (contratação fraudulenta).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Art. 6o e 14).
C. Certo é que juízo monocrático é o principal destinatário das provas, sobretudo à eleição dos critérios quantificadores do dano extrapatrimonial. Apenas seria viável a reforma desse quadro se evidenciada a desproporcionalidade do valor fixado, em relação ao dano experimentado, o que se divisa no caso concreto, em que a recorrente comprovou que a ilícita restrição creditícia constituiu óbice à aquisição de imóvel perante o Programa Habitacional CODHAB. No ponto, destaca-se que: (i) a consumidora colacionou a convocação à apresentação dos documentos (entre eles o “nada consta” no CPF), em agosto de 2019; (ii) constatou a restrição creditícia (única) em seu nome; (iii) registrou ocorrência policial, em 07.11.2019; (iv) comunicou a fraude à construtora, e solicitou a prorrogação do prazo para entrega dos documentos necessários ao financiamento, ao tempo em que tentou solucionar o imbróglio perante a empresa de telefonia (sem sucesso); (v) negado o pedido de dilação do prazo , nos seguintes termos: infelizmente não é possível prorrogar o prazo, ou seja, não temos como aguardar a resolução da situação em questão. Precisamos dar andamento aos processos dos outros indicados da CODHAB. Portanto, recomendamos entre em contato conosco assim que a situação for regularizada, para que possamos verificar a disponibilidade de unidade, e se seu cadastro ainda estará conosco, É importante ressaltar que não temos como saber se haverá unidade disponível quando a situação for regularizada. Ressaltamos que, após a data 12.09.2019, caso não recebamos o NADA CONSTA SEM RESTRIÇÕES do seu CPF, seu cadastro poderá a qualquer momento ser devolvido para a CODHAB; (v) ação ajuizada em 24.10.2019, e exclusão da “pecha” somente após o deferimento da tutela antecipatória, em 20.11.2019.
E. Nessa moldura (graves reflexos da defeituosa prestação de serviços no seio pessoal da consumidora, e patente descaso ao atendimento dos legítimos reclames), é de se majorar a condenação de R$ 5.000,00 para R$ 8.000,00, valor que guarda correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade.
F. Não se adota a estimativa da inicial (R$ 35.000,00), porquanto, em que pese não se desconsidere a frustração da legítima expectativa à concessão de financiamento para aquisição da casa própria (“Minha Casa, Minha Vida), a exclusão da restrição creditícia permitiria a apresentação dos documentos à concessão do financiamento, conforme consignado no expediente enviado pela construtora (não inviabilizada totalmente a oportunidade à aquisição do imóvel).
III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar em R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).